Tribunal: TJES
Processo: 5004650-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004650-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO GABRIEL FERREIRA DO NASCIMENTO

COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004650-98.2026.8.08.0000

PACIENTE: DANILO GABRIEL FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

COATOR:
Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Capital

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e resistência, no qual a defesa requer a nulidade das provas por violação de domicílio, a revogação da prisão preventiva por carência de fundamentação e suposições genéricas, ou a conversão da constrição em prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva; (iii) determinar se cabe a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar em razão de o paciente possuir prole menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese preliminar de nulidade por violação de domicílio não prospera, visto que o ingresso na residência decorreu de informações concretas de inteligência sobre a prática delitiva e da constatação visual do paciente armado empreendendo fuga, circunstância que configura irrefutável estado de flagrância apto a mitigar a inviolabilidade domiciliar.

O rito estreito do habeas corpus não admite dilação probatória aprofundada para perscrutar teses de absolvição ou nulidades complexas exigentes de exame fático exauriente, inerentes à ação penal própria.

O cabimento da custódia extrema encontra guarida no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, porquanto a pena máxima abstrata cominada aos crimes supera quatro anos.

A imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública repousa na gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de pistola estrangeira com numeração raspada, munições de fuzil, drogas variadas e radiocomunicador, panorama denotativo de organização criminosa de alta periculosidade voltada ao narcotráfico armado.

As circunstâncias da prisão em propriedade rural erma utilizada como esconderijo, aliadas ao histórico criminal do paciente, que responde a outra ação penal por tentativa de homicídio contra policiais militares, evidenciam agressividade e risco elevado de reiteração delitiva, descaracterizando a alegação de arraigamento e de residência fixa.

O deferimento da prisão domiciliar disposta no inciso III do art. 318 do Código de Processo Penal exige a demonstração de responsabilidade exclusiva do agente pelos cuidados da prole menor, requisito não evidenciado no caso concreto, somando-se a isso a total inadequação do ambiente rural utilizado para armazenar arsenal bélico e entorpecentes, o que desaconselha o convívio infantil.

Condições subjetivas eventualmente favoráveis ostentadas pelo agente não obstam a segregação cautelar quando restam preenchidos os pressupostos legais garantidores da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento:

A visualização de indivíduo ostentando arma de fogo, seguida de fuga para o interior de imóvel, configura situação de flagrante delito apta a autorizar o ingresso policial e afastar a alegação de violação de domicílio.

A apreensão de armamento restrito, munições de grosso calibre e expressiva quantidade de entorpecentes, somada a histórico delitivo grave, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

A concessão de prisão domiciliar fundamentada na existência de filhos menores demanda comprovação de que o agente atua como único responsável pelos infantes, revelando-se desaconselhável quando o ambiente familiar serve de depósito para atividades inerentes ao narcotráfico.

Condições pessoais favoráveis não garantem direito subjetivo à revogação da prisão preventiva validamente calcada nos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: caput do art. 329 do Código Penal; caput do art. 16 da Lei nº 10.826/2003; caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; Lei nº 12.403/2011; art. 282 do Código de Processo Penal; art. 312 do Código de Processo Penal; art. 313 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal; inciso III do art. 318 do Código de Processo Penal; art. 319 do Código de Processo Penal; art. 320 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004650-98.2026.8.08.0000

PACIENTE: DANILO GABRIEL FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

COATOR:
Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Capital

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANILO GABRIEL FERREIRA DO NASCIMENTO, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Capital, nos autos do Processo de referência nº
5000273-04.2026.8.08.0059
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 05 de março de 2026, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (duas vezes) e art. 329, caput, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, sob o argumento de ausência de fundadas razões que justificassem a abordagem policial e o ingresso na residência, caracterizando a ilicitude dos elementos de convicção colhidos.

Argumenta, ademais, a carência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, alegando que a medida extrema foi pautada precipuamente na gravidade abstrata dos delitos imputados e em suposições genéricas. Ressalta a existência de condições subjetivas favoráveis, pugna pela suficiência de medidas cautelares diversas do cárcere e, subsidiariamente, requer a conversão da constrição em prisão domiciliar, invocando ser o paciente imprescindível aos cuidados de seus filhos menores.

O pleito liminar fora indeferido (ID 18994469).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 19640773), noticiando o oferecimento da denúncia, o recebimento da peça acusatória e a apresentação de defesa prévia.

Parecer ministerial (ID 19682563), opinando pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

Da análise detida dos autos e dos documentos que instruem a presente impetração, constato que a pretensão deduzida não merece acolhimento.

Extrai-se da denúncia e do Auto de Prisão em Flagrante que, em 05 de março de 2026, por volta das 19h53min, equipes da Força Tática da Polícia Militar diligenciaram a uma propriedade rural no município de Fundão/ES. A incursão foi motivada por dados de inteligência que indicavam o uso do local como ponto de apoio, articulação e gerenciamento do tráfico pela facção criminosa "Terceiro Comando Puro" (TCP), da qual o paciente seria uma das lideranças com atuação no bairro Flexal II, em Cariacica/ES.

Narra-se que os policiais, ainda da estrada vicinal, avistaram o paciente portando uma arma de fogo. Ao perceber a aproximação das viaturas, Danilo Gabriel empreendeu fuga em direção a um cafezal, momento em que dispensou uma pistola de fabricação turca, marca Canik, modelo TP9, calibre 9mm, com a numeração suprimida. Ao ser alcançado, o indiciado resistiu ativamente à prisão, desferindo socos e chutes contra a equipe. Em ato contínuo, nas buscas procedidas no imóvel em que se homiziava, os agentes apreenderam vasto e preocupante material bélico e entorpecente: 36 munições de calibre 9mm, 27 munições de fuzil calibre 5.56, 02 munições de fuzil calibre 7.62, além de 50 gramas de haxixe, 132 pinos de cocaína, 40 pedras de crack e um radiocomunicador.

A par das alegações do writ, não vislumbro razão ao acolhimento das teses defensivas. Explico.

Inicialmente, afasto a arguição de nulidade por invasão de domicílio. Consoante exaustivamente demonstrado nos autos e bem pontuado no escorreito Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a atuação estatal não decorreu de mera denúncia anônima ou de conjectura abstrata.

A presunção de legalidade das diligências policiais, em um primeiro momento, prevalece, sem prejuízo de ulterior análise meritória em fase processual adequada, mediante o devido contraditório e ampla defesa.

Ademais, os elementos colhidos na fase inquisitorial indicam a existência de fundadas razões objetivas antes do ingresso, em consonância com a jurisprudência que admite a licitude da prova. Conforme a narrativa, a ação policial não se baseou unicamente em denúncias anônimas ou abstratas, mas sim em informações concretas que apontavam a prática delitiva, bem como a visualização direta do paciente portando ostensivamente arma de fogo, seguida de tentativa de fuga, o que configurou irrefutável estado de flagrância apto a mitigar a garantia da inviolabilidade domiciliar.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de habeas corpus, não se discute aprofundadamente a dinâmica probatória, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento absolutório ou nulidades que demandem exame exauriente do acervo fático, o qual é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato cominada aos delitos imputados é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

No caso em apreço, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apreensão e de Constatação Provisória, e depoimentos firmes e convergentes dos milicianos.

Quanto ao periculum libertatis, a manutenção da custódia revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a extremada gravidade concreta da conduta e o incomensurável risco de reiteração delitiva.

A apreensão de uma pistola estrangeira com numeração raspada, aliada a considerável quantidade de munições de uso restrito, típicas de fuzis de assalto (5.56 e 7.62), radiocomunicador e variedade expressiva de drogas, demonstra organização criminosa de alta voltagem. O arcabouço bélico localizado ultrapassa, em muito, a criminalidade miúda, apontando para uma estrutura voltada ao enfrentamento armado, subjugação territorial e estruturação logística do narcotráfico.

Ademais, as condições pessoais e o histórico do paciente reforçam a necessidade premente da segregação.

Embora a defesa sustente que o réu é trabalhador e possui residência fixa no Município de Cariacica, constata-se que ele foi preso em situação de flagrância, em pleno dia de semana, homiziado em uma propriedade rural isolada no município de Fundão, acompanhado de toda a sua família (companheira, filhos e genitores). Tal panorama desnatura a alegação de arraigamento e, de revés, confere robustez à tese investigativa de que a localidade erma servia de esconderijo e quartel-general para as atividades da facção, denotando ousadia e articulação voltadas à burla da aplicação da lei penal.

Para além disso, o histórico criminal do paciente é alarmante. Extrai-se dos autos que o investigado responde à Ação Penal nº 0016965-91.2018.8.08.0012, em que, flagrado em contexto de tráfico no bairro Flexal II, em Cariacica, desferiu disparos de arma de fogo contra dois policiais militares. Ostentar imputação por tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública evidencia uma agressividade insuperável e desprezo total pelas instâncias de controle do Estado.

O fato de haver sido solto em 2022 naquele feito e, novamente, se envolver em contexto de narcotráfico armado, corrobora a sua recalcitrância na senda delitiva, tornando a constrição a única via adequada para paralisar as suas atividades ilícitas.

Inviável, outrossim, o pleito de substituição da constrição extrema por prisão domiciliar (art. 318, III, do CPP). Embora comprovada a paternidade de filhos menores de idade, a medida clama pela demonstração de que o agente é o único responsável pelos cuidados da prole. No momento do flagrante, restou evidenciado que os infantes encontravam-se na companhia da genitora e dos avós paternos na mesma residência rural, caindo por terra a tese de imprescindibilidade exclusiva. Aliado a isso, o exercício do narcotráfico com armazenamento de munições de guerra e drogas no próprio ambiente em que habitavam as crianças torna a concessão da benesse totalmente desaconselhável, não havendo resguardo aos interesses dos menores no convívio com tal ambiência criminosa.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que “Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, e em total consonância com o Parecer Ministerial, CONHEÇO do presente writ para, no mérito, DENEGAR A ORDEM, mantendo incólume a prisão preventiva imposta ao paciente DANILO GABRIEL FERREIRA DO NASCIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)